Tribunal: TJMT
Processo: 1037970-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037970-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENI DUTRA DOS SANTOS - CPF: 522.724.943-15 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037970-62.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
– COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente: BENI DUTRA DOS SANTOS

Recorrida:
OI S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12-16/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0).
Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora, tampouco em deserção.

2. Trata-se de ação em que a
Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Nesses casos, em que não há negativa da contrataç
ão dos serviços, insurgindo-se a
consumidor
a
tão somente quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

4
. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5
. Assim sendo, não se desincumbindo
a
Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual
a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.

6
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo civil.

7
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

8
. Recurso conhecido e im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a
Recorrente
BENI DUTRA DOS SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação
da
empresa de telefonia
na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.
000,00 (três
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

BENI DUTRA DOS SANTOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID
16855467
7
), a Recorrida

OI
S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023